Tribunal: TJSP
Processo: 1001081-47.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
COBRANÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. COTA DE CONSÓRCIO CANCELADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. CHAMAMENTO AO PROCESSO. Inadmissibilidade. Ausência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 130, do Código de Processo Civil. MÉRITO. Prévia anuência da administradora do consórcio quanto à cessão de crédito. Desnecessidade. Cessão de cota

Ementa:
COBRANÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. COTA DE CONSÓRCIO CANCELADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. CHAMAMENTO AO PROCESSO. Inadmissibilidade. Ausência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 130, do Código de Processo Civil. MÉRITO. Prévia anuência da administradora do consórcio quanto à cessão de crédito. Desnecessidade. Cessão de cota cancelada. Ré devidamente notificada. Obrigação da ré de pagar à cessionária os valores objetos do instrumento de cessão, resguardado seu direito de regresso contra o cedente. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, deste E. Tribunal e desta Câmara. Sentença mantida. Apelação não provida.